Tribunal: TJSP
Processo: 2336355-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto em relação a crédito de titularidade de Alexandre Barbosa, por não figurar como parte na demanda. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o arresto

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto em relação a crédito de titularidade de Alexandre Barbosa, por não figurar como parte na demanda. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o arresto cautelar de créditos de titularidade de terceiro interessado na execução de título extrajudicial. III. Razões de Decidir 3. O pedido de arresto cautelar é prematuro, pois o terceiro interessado não figura como parte na execução. 4. A insuficiência de recursos das empresas executadas e a presunção de sócio oculto não autorizam a ordem de arresto cautelar. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser discutida em incidente próprio. 2. O arresto cautelar não é cabível sem demonstração efetiva de dilapidação patrimonial. Legislação Citada: Não disponível. Jurisprudência Citada: TJSP; Agravo de Instrumento 2263397-44.2025.8.26.0000; Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2025; Data de Registro: 01/09/2025. TJSP; Agravo de Instrumento 2255632-56.2024.8.26.0000; Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 29/09/2025.